Tribunal: TJDFT
Processo: 0741889-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741889-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida pelo agravante contra MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS, pela qual deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da primeira agravada, impondo o ônus do cumprimento da medida constritiva à administradora da empresa devedora. Alega o agravante, em síntese, ser insuficiente o percentual de faturamento mensal indicado na decisão agravada para incidência da penhora, destacando e necessidade de se impor efetividade à execução, pela qual almeja o pagamento de valores atualizados que alcança quantia próxima a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Tece extenso arrazoado jurídico sobre o instituto da penhora do faturamento da empresa executada, defende a imprescindibilidade da medida como única alternativa o pagamento da obrigação, e sustenta a necessidade de majoração da constrição, a fim de que alcance o percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento da primeira gravada, sob pena de a execução se estender por tempo indefinido. Defende, ainda, a inviabilidade de manter a administradora da agravada como responsável pela efetivação da penhora sobre o faturamento da empresa, pois também figura como executada nos autos de origem, de modo que a agravante entende que a decisão agravada tem o condão de tornar a medida constritiva ineficaz. Sobre o ponto, defende ser imprescindível a nomeação de administrador judicial para a penhora, e conclui, ao final, que busca o provimento do recurso “...para majorar a penhora do faturamento da empresa executada para 30% (trinta por cento) e para que seja nomeado administrador depositário imparcial, que não possua interesse direto com a penhora obtida, tudo para que o exequente alcance os meios necessários para satisfação da dívida exequenda”. Defende a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, argumentando que o periculum in mora está constatado, “...haja vista que o exequente, ora agravante, vem buscando todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Assim, diante do desinteresse dos executados, é evidente a possibilidade de exaurimento dos bens e do arquivamento do processo de origem.” Com esses argumentos, requer a concessão de liminar e o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o deferimento da majoração da penhora do faturamento da empresa executada para 30% e a nomeação de novo administrador depositário; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a majorar em caráter definitivo o porcentual da penhora do faturamento da empresa para 30%, nomeando-se também, novo administrador depositário;” Preparo regular no ID 64682145 e 64682147. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e por serem as medidas postuladas pelo agravante dotadas de manifesta irreversibilidade. Com efeito, abstraída qualquer valoração acerca do mérito da irresignação, não se verifica periculum in mora que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, e nem mesmo o agravante indicou em suas razões recursais qualquer argumento que indique perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a fundamentar adequadamente o pedido liminar. E, de fato, não se verifica qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, já que a execução de título extrajudicial segue seu curso regular no Juízo de origem, estando em curso o cumprimento de ordem de penhora de faturamento da empresa devedora. Ademais, apesar de a recorrente alegar a necessidade de majoração do percentual de faturamento penhorado, e que a medida será ineficaz, por ter sido seu cumprimento confiado à administradora da empresa devedora, não há qualquer fato concreto apto a sustentar tal alegação, estando a pretensão recursal fundada em mera presunção de futura ineficácia da constrição. Ademais, além da ausência de urgência nas medidas vindicadas pelos agravantes, ambas as pretensões recursais são dotadas de manifesta irreversibilidade, notadamente quanto ao pedido de substituição do administrador da penhora e sobre o percentual de faturamento da agravada a ser constringido, o que tem o condão de afetar a própria capacidade de gestão da devedora Assim, não tendo o agravante indicado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em decorrência da decisão recorrida, e sendo as medidas pleiteadas dotadas de nítida irreversibilidade, e passíveis de colocar em risco a própria atividade empresarial exercida pela executada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator